Tribunal: TCU
Processo: 046.485/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3468/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 5o, do RI/TCU, no art. 7o, I, da Resolução TCU 206/2007, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar prejudicado o exame de mérito dos atos de concessão de pensão civil a seguir relacionados, por perda de objeto. 1. Processo TC- Processo 046.485/2020-1 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Aglayr Dias Barreto (XXX.718.747-XX); Fidelina Honorato de Souza (XXX.695.997-XX); Nadir Oliveira de Souza (XXX.203.977-XX); Norival Dias dos Santos (XXX.251.627-XX); Paulo Albino dos Santos (XXX.169.817-XX); Paulo Lins de Albuquerque (XXX.007.557-XX); Theophila da Costa Cosme (XXX.373.627-XX); Therezinha dos Santos Oliveira (XXX.185.877-XX); Wilson Teixeira do Carmo (XXX.573.757-XX); Yoshito Matsumoto (XXX.588.187-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.